Tribunal: STF
Processo: ARE 1418542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL MAGISTÉRIO SUPERIOR. PLANO DE CARREIRA. TEMPO NECESSÁRIO AO ATINGIMENTO DA TITULARIDADE MEDIANTE PROGRESSÃO E PROMOÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEI 12.772/2012. REGRAS DE ENQUADRAMENTO E TRANSIÇÃO. TRATAMENTO ANTI-ISONÔMICO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO.



    - Nos termos do artigo 6º do Decreto 94.664, de 23 de julho de 1987, o plano de carreira do Magistério Superior contemplava 4 classes: Auxiliar, Assistente, Adjunto e Titular. As três primeiras classes eram dividas em quatro níveis. Para alcançar a titularidade mediante progressão e promoção o professor tinha que cumprir 02 anos em cada nível (art. 16, § 1º do Decreto 94.664/1987). Deste modo, somente alcançaria a condição de titular com 24 anos de carreira.



    - A Lei 11.344, de 08 de setembro de 2006 alterou a situação. Foi inserida mais uma classe (Associado), mantidos quatro níveis em todas as classes, bem como a necessidade de cumprimento de interstício de dois anos em todos os níveis (artigo 13, § 1º da Lei 11.344/2006). A condição de titular, pois, passou a ser alcançável apenas se cumpridos 32 anos de carreira.



    - Sobrevieram a Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012 (que dentre outras coisas dispôs sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal) e a Lei 12.863, de 24 de setembro de 2013 (resultante daconversão da MP 614, de 14.05.2013), que alterou a Lei 12.772/2012.



    - A estrutura de cinco classes da carreira do Magistério foi mantida. Houve contudo, redução de níveis nas duas classes iniciais (Auxiliar e Assistente). Essas Classes passaram a ter apenas dois níveis. Assim por força da modificação legislativa, voltou a ser possível alcançar a titularidade em 24 anos, observado o cumprimento de interstícios de dois anos (artigo 12, 2º, I e 3º, da Lei 12.772/2012.



    - É certo que não existe direito adquirido a regime jurídico. A situação que se estabeleceu com a redução da quantidade de níveis (e, logo, interstícios) nas duas classes iniciais da carreira, contudo, acarretou tratamento diferente para professores que estavam na mesma condição, ou seja, que já integravam a carreira. Mais do que isso, o prejuízo foi maior para aqueles que tinham mais tempo de carreira.



    - A norma de transição não poderia tratar de forma mais gravosa os professores que, por ocasião da mudança ocorrida (com a redução de níveis nas duas primeiras classes) já estavam em estágio mais avançado na carreira.



    - Ainda que os professores que ingressaram após a modificação legislativa não estejam em situação similar aos que já integravam o quadro, restou evidenciado claro ferimento à isonomia quando comparadas as situações dos professores que já integraram o quadro quando adveio a modificação na carreira.



    - De fato, para os professores que foram alcançados pela redução dos níveis das duas Classes iniciais já tendo cumprindo integralmente os respectivos interstícios, a mitigação ocorrida no que toca aos requisitos temporais para chegar ao final da carreira, como teve efeitos precipuamente prospectivos, foi inócua. Esses professores em rigor foram submetidos integralmente à sistemática que vigeu por tempo determinado por força da redação da Lei 11.344/2006. Somente poderão alcançar o final de carreira com 32 anos de exercício. Os professores que estavam iniciando a carreira quando adveio a modificação legislativa, por outro lado, poderão alcançar a Classe final em tempo menor.



    - Discriminatório o tratamento, merece acolhimento a pretensão. Não se justifica que dentre os professores que já integravam o quadro por ocasião da modificação legislativa, justamente aqueles que já contavam com mais tempo de carreira tenham recebido tratamento mais gravoso.



    - É certo que para a progressão e para as duas primeiras promoções (Assistente e Adjunto) se faz necessário, além do cumprimento de interstício, aproveitamento em avaliação de desempenho. Assim como para promoção às duas últimas classes Associado e Titular) se faz necessário, além do interstício e da avaliação de desempenho, a comprovação da titulação.



    - Desempenho e titulação (inclusive no que toca à data de obtenção), contudo, da mesma maneira que o interstício, constituem fatos objetivos, aferíveis mediante consulta à vida funcional do docente. A propósito,a cada dois anos, por força dos interstícios, os docentes necessariamente são avaliados. Nada obsta, assim, o reconhecimento do direito, desde que cumpridos os demais requisitos necessários à progressão e à remoção.



    - Acolhimento do pedido, declarando-se o direito do autor ao correto enquadramento na carreira, e bem assim às progressões e promoções nos termos das Leis 12.772/2012 e 12.863/13 (Auxiliar 4 anos, Assistente 4 anos, Adjunto 8 anos, Associado 8 anos), sem prejuízo da aferição quanto ao cumprimento dos demais requisitos (avaliação satisfatória e titulação).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI e LV; 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente